Tribunal: TJES
Processo: 5007502-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRIMEIRO RECURSO:
OMISSÕES
. IN
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO: OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Embargos de
Fundação de Ensino Superior de Caratinga
: Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, daí dizer que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.
Recurso desprovido.

4)

Embargos de
Acta Engenharia S.A.
:
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se destina a impedir fraudes e abusos perpetrados por sócios que causam prejuízos e danos a terceiros, mormente os credores da empresa, na forma do art. 50 do Código Civil.

5)
Uma das principais características do chamado Grupo Econômico é a existência de entidades formalmente autônomas, com personalidades jurídicas distintas, sob o comando de uma única direção, com interesses econômicos comuns, aí entendido objeto social e/ou atividade empresarial desenvolvida dirigidos aos mesmos objetivos/finalidades.

6)
O embargado, enquanto sócio majoritário e administrador das sociedades demandadas, é responsável pelos processos de fusão, aquisição, incorporação, movimentação de funcionários entre as pessoas jurídicas e movimentações financeiras com vistas a blindagem patrimonial e conservação do lastro financeiro.

7)
São robustas as provas de ausência de separação de patrimônios, transferência de ativos sem efetivas contraprestações, descumprimento de autonomia patrimonial e de utilização de empresas com o propósito de lesar credores, práticas devidamente tipificadas nos incisos do art. 50 do CC/2002.

8)
Portanto, deve ser sanada a omissão para, na forma do art. 50 do Código Civil, desconstituir a personalidade jurídica das sociedades coobrigadas e reconhecer da responsabilidade solidária do sócio administrador.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007502-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACTA ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL e outros (6)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRIMEIRO RECURSO:
OMISSÕES
. IN
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO: OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Embargos de
Fundação de Ensino Superior de Caratinga
:
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, daí dizer que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

2)

A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.
Recurso desprovido.

4) Embargos de
Acta Engenharia S.A.
:
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se destina a impedir fraudes e abusos perpetrados por sócios que causam prejuízos e danos a terceiros, mormente os credores da empresa, na forma do art. 50 do Código Civil.

5)
Uma das principais características do chamado Grupo Econômico é a existência de entidades formalmente autônomas, com personalidades jurídicas distintas, sob o comando de única direção, com interesses econômicos comuns, aí entendido objeto social e/ou atividade empresarial desenvolvida dirigidos aos mesmos objetivos/finalidades.

6)
O embargado, enquanto sócio majoritário e administrador das sociedades demandadas, é responsável pelos processos de fusão, aquisição, incorporação, movimentação de funcionários entre as pessoas jurídicas e movimentações financeiras com vistas à blindagem patrimonial e conservação do lastro financeiro.

7)
São robustas as provas de ausência de separação de patrimônios, transferência de ativos sem efetivas contraprestações, descumprimento de autonomia patrimonial e de utilização de empresas com o propósito de lesar credores, práticas devidamente tipificadas nos incisos do art. 50 do CC/2002.

8)
Portanto, deve ser sanada a omissão para, na forma do art. 50 do Código Civil, desconstituir a personalidade jurídica das sociedades coobrigadas e reconhecer da responsabilidade solidária do sócio administrador.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Fundação de Ensino Superior de Caratinga e conferir provimento ao recurso de Acta Engenharia S.A.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA

Conforme relatado,
F
undação de Ensino Superior de Caratinga
aduz haver omissão no acórdão hostilizado, relativamente aos pressupostos de cabimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Dessarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, a saber:

“Acerca da matéria debatida nos autos, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, cumpre esclarecer que o Código Civil de 2002 adota a teoria maior, de forma que, não basta a simples insolvência para a sua decretação, devendo o Exequente comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, de acordo com o artigo 50, in litteris:

'Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.'

Nesse sentido perfilha a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de justiça, in verbis:

'EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.’

2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

3. No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).

4. A mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

(...)'

(STJ. AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

No caso dos autos, entendo que subsistem indícios suficientes de sucessão patrimonial e formação de grupo econômico, haja vista a coincidência de constituição de sucessivas empresas – figurando sempre como sócio/presidente o Sr. CLÁUDIO CÉZAR AZEVEDO DE ALMEIDA LEITÃO (ou seus parentes) – com análogo objetivo e finalidade, concernente às atividades de ensino, educação profissional de nível técnico, curso preparatório para concursos e demais atividades relacionadas à educação superior, notadamente em relação às empresas INSTITUTO ENSINAR BRASIL (Nome fantasia: Rede de Ensino Doctum) (ID 3129687, págs. 13/14), INSTITUTO DOCTUM DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA (Nome fantasia: Instituto Doctum) (ID 3129687, págs. 15/16), FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA (ID 3129687, págs. 18/19).

Assim, remanesce elementos suficientes para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das empresas Executadas, destacando-se que o Magistrado de Piso já reconheceu a responsabilidade das pessoas jurídicas Instituto Ensinar Brasil e Instituto Doctum de Educação e Tecnologia LTDA, fazendo-se necessária, portanto, a reforma da Decisão combatida, para também reconhecer a responsabilidade de FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA, tendo em vista o reconhecimento de Grupo Econômico formado pelas referidas pessoas jurídicas.

A teor da fundamentação expendida, a adequação da via eleita decorre da previsão normativa dos artigos 133 a 137 do CPC, uma vez demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil."

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

Enfim, inexiste a alegada omissão, porquanto satisfatoriamente enfrentadas as matérias veiculadas no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
de
Fundação de Ensino Superior de Caratinga

e
a ele
nego provimento.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE ACTA ENGENHARIA S. A.

Acta Engenharia
informa que o acórdão recorrido deixou de examinar a possibilidade de responsabilização pessoal do sócio
Cláudio Cézar Azevedo de Almeida Leitão
, enquanto responsável pela constituição das empresas devedoras, que integram mesmo grupo econômico.

Nesse particular, assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão reconheceu a coordenação das empresas pelo recorrido
Cláudio Cézar Azevedo de Almeida Leitão,
reputado revel, sem adentrar à análise da responsabilidade.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se destina a impedir fraudes e abusos perpetrados por sócios que causem prejuízos e danos a terceiros, mormente os credores da empresa, na forma do art. 50 do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores
e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios
, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações
, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III -
outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Embora a verificação do chamado “Grupo Econômico de Fato” não tenha um conceito fechado, este Sodalício possui entendimento de que, uma das principais características que o identificam é a
existência de entidades formalmente autônomas,
com
personalidades jurídicas distintas,
sob o comando de uma única direção, com interesses econômicos comuns, de forma que o objeto social e/ou atividade empresarial desenvolvida sejam dirigidos aos mesmos objetivos/finalidades:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho CLT para a configuração de Grupo Econômico é necessário que as empresas com personalidade jurídica própria, estejam sob direção, controle ou administração comuns.
2. Uma das principais características do chamado Grupo Econômico é a existência de entidades formalmente autônomas, com personalidades jurídicas distintas, sob o comando de uma única direção, com interesses econômicos comuns entende-se objeto social e/ou atividade empresarial desenvolvida dirigidos aos mesmos objetivos/finalidades.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002169000284, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018)

Devido à excepcionalidade da medida, infere-se que os bens dos sócios
somente responderão por tais dívidas quando razoavelmente demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre bens da empresa e dos sócios
.

Sobre o tema, tem-se o enunciado nº 7 da Jornada de Direito Civil do CJF:

Enunciado nº 7
– Art. 50: só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido.

Orienta a doutrina de Flávio Tartuce que,

“a respeito do desvio de finalidade, a norma passaria a estabelecer como requisito fundamental o elemento doloso ou intencional na prática da lesão ao direito de outrem ou de atos ilícitos, para que o instituto fosse aplicado”
(In: Manual de direito civil, 10
a
edição. São Paulo: Método, 2020. p. 272).

Segundo levantamento promovido pela Procuradoria da Fazenda Nacional (Id. 3129656), valendo-se de informações obtidas junto ao RAIS, CAGED e Juntas Comerciais de ES e MG, o agravado, enquanto sócio majoritário e administrador das sociedades demandadas, é responsável pelos processos de fusão, aquisição, incorporação, movimentação de funcionários entre as pessoas jurídicas e movimentações financeiras com vistas a blindagem patrimonial e conservação do lastro financeiro, o que se corrobora pela farta documentação adunada.

Assinale-se, no ponto, a informação destacada no acórdão embargado:

“No caso dos autos, entendo que
subsistem indícios suficientes de sucessão patrimonial e formação de grupo econômico, haja vista a coincidência de constituição de sucessivas empresas – figurando sempre como sócio/presidente o Sr. CLÁUDIO CÉZAR AZEVEDO DE ALMEIDA LEITÃO (ou seus parentes)
– com análogo objetivo e finalidade, concernente às atividades de ensino, educação profissional de nível técnico, curso preparatório para concursos e demais atividades relacionadas à educação superior, notadamente em relação às empresas INSTITUTO ENSINAR BRASIL (Nome fantasia: Rede de Ensino Doctum) (ID 3129687, págs. 13/14), INSTITUTO DOCTUM DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA (Nome fantasia: Instituto Doctum) (ID 3129687, págs. 15/16), FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA (ID 3129687, págs. 18/19)”.

Assim, são robustas as provas de ausência de separação de patrimônios, transferência de ativos sem efetivas contraprestações, descumprimento de autonomia patrimonial e de utilização de empresas com o propósito de lesar credores, práticas devidamente tipificadas nos incisos do art. 50 do CC/2002.

Portanto, deve ser sanada a omissão para, na forma do art. 50 do Código Civil, desconstituir a personalidade jurídica das sociedades coobrigadas e reconhecer a responsabilidade solidária de
Cláudio Cézar Azevedo de Almeida Leitão.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
de
Fundação de Ensino Superior de Caratinga

e
a ele
nego provimento,
bem como conheço do recurso de
Acta Engenharia S.A
e
a ele dou provimento
para reconhecer a responsabilidade solidária de
Cláudio Cézar Azevedo de Almeida Leitão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.